Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703692-15.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR ALVES CARDOSO APELADO: PAULO WINICIUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Indeferimento LINDOMAR ALVES CARDOSO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “para condenar a requerida ao pagamento de aluguéis ao autor, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor locatício de mercado dos imóveis que eram comuns durante a união estável, a partir de 14 de agosto de 2024, até a efetiva desocupação ou alienação dos referidos bens”. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, a recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A parte recorrida apresentou impugnação ao benefício de gratuidade. Despacho desta Relatoria intimou a apelante a apresentar documentação para fundamentar seu pleito, tendo o prazo concedido transcorrido in albis. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, corroborando a informação apresentada em contrarrazões, em consulta ao portal da transparência do Tribunal Federal da Primeira Região, onde a parte atua como servidora pública, é possível constatar que, no mês de setembro do ano corrente, sua remuneração mensal bruta foi superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Em que pese o comprometimento voluntário de parte da renda mensal, tal fato não afasta o levantamento de valores dos empréstimos contratados. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, ao contrário, tendo sido apresentadas informações que afastam a alegação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça, ressalvando o entendimento exarado por mim como vogal no julgamento do Agravo Interno n° 0740187-03.2024.8.07.0000, porquanto apresentadas informações mais recentes que afastam o entendimento ali esposado. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator